Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730162-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRYELLE CHRISTINA VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: OMER ABDULLAH HUSSEIN ALHBALA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRYELLE CHRISTINA DE SOUZA, em face de decisão proferida no processo de cumprimento de sentença no 0713764-82.2024.8.07.0007, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga - DF, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, para manter o bloqueio dos valores penhorados em sua conta poupança em razão do desvirtuamento e sua utilização como conta corrente. Em seu recurso, a executada, ora agravante, defende a impenhorabilidade dos valores encontrados em sua conta corrente. . Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a liberação dos valores em favor do credor, e no mérito, para reconhecer a sua impenhorabilidade. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Concedo a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No entanto, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela. Explico. Compulsando detidamente os autos, verifico que os valores penhorados foram encontrados na conta poupança de titularidade da parte agravante. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 833, X, a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. No entanto, os extratos bancários apresentados nos autos de origem demonstram um desvirtuamento da natureza da poupança, o que o autoriza a relativização da proteção legal. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 2022875, 0718414-62.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Portanto, ausente a probabilidade do direito impondo-se o indeferimento do efeito suspensivo. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator